Tribunal: TJMT
Processo: 1032335-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032335-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOMENICO LUIGI MASSIMO MARASCIO - CPF: 751.159.561-87 (APELANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (APELADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIVÓRCIO REALIZADO NA ITÁLIA EM 2010 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO BRASIL EM 2013 – ESCRITURAÇÃO COM ESTADO CIVIL DE CASADO – AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO NO BRASIL EM 2018 – REGISTRO DE DIVÓRCIO COM DATA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO QUE DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme ilustrado no Processo de n.o 2019/0028999-7, em trâmite no STJ, de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS,
“A homologação da sentença estrangeira tem natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, o reconhecimento da nova situação jurídica só terá validade a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Desse modo, no caso, não há como determinar que a Tabeliã Cartorária registre na escritura do imóvel adquirido pelo autor o divórcio, homologado no Brasil em 2018, com data anterior (2010), a averbação deve ocorrer seguindo a data da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DOMENICO LUIGI MASSIMO MARASCIO, visando reformar a sentença, de Id. n.o 174242161, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n.o 1032335-85.2019.8.11.0041, movida em face de NIZETE ASVOLINSQUE, julgou improcedente a demanda e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 174242163, o recorrente narra que adquiriu em 14.01.2013 um imóvel, cujo contrato foi registrado no 7o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT de propriedade da requerida. Afirma que é estrangeiro, de nacionalidade italiana e casou-se, na Itália, com uma brasileira, no entanto, ainda na Itália se divorciou em 01.04.2010.

Destaca que a Tabeliã fez constar na matrícula do imóvel adquirido (14.01.2013) o seu estado civil de casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, mesmo tendo informado que já havia se divorciado. Pontua que pretende vender o imóvel, no entanto, por força da lei, para que a alienação ocorra faz-se necessária a anuência da ex-cônjuge .

Aduz que em 19.04.2019 se dirigiu até o cartório para averbar a sentença de divórcio, porém a requerida negou-se a realizar o registro o aconselhando a procurar o judiciário.

Assevera que, mesmo separado desde o ano de 2010, o divórcio somente foi averbado no Brasil em 15.05.2018, não podendo ser prejudicado pela morosidade da tramitação de homologação de sentença estrangeira pela justiça brasileira, desse modo, deveriam surtir os efeitos legais desde a época da decretação.

Requer, assim, o provimento do recurso para: a) declarar que o autor já era divorciado desde 01 de abril de 2010; b) determinar que a tabeliã proceda com a averbação da sentença que declarou o divórcio na matrícula do imóvel de no. 25.901 – Ficha 1 – Livro de no. 02.

Contrarrazões recursais no Id. n.o 174242165 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor/recorrente ajuizou a presente demanda de obrigação de fazer visando compelir a apelada a declarar que o mesmo já era divorciado de Marina Carla Gonçalves desde 01.04.2010 e proceder com a averbação da sentença de divórcio na matrícula do imóvel de de no. 25.901 – Ficha 1 – Livro de no. 02.

Conforme relatado o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a conduta da requerida, que é Tabeliã Cartorária, em negar o registro da averbação do divórcio do autor, na matrícula do imóvel adquirido, com data retroativa, mostra-se escorreita.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“Nesse sentido,
percebe-se que o requerente se divorciou de Marina Carla Gonçalves em 01/04/2010. Naquela época, o art. 483, do CPC/73 previa que a sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil, senão depois de homologada
pelo Supremo Tribunal Federal.

Sabe-se que através da Emenda Constitucional no. 45 de 08/12/2004 a competência para julgar a homologação de sentença estrangeira passou para o Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a leitura do art. 483 do Código de Processo Civil de 1973 deve ser feita em consonância com a referida alteração constitucional e, por pressuposto, tem-se que a sentença estrangeira, para adquirir eficácia no Brasil, deve ser homologada pelo STJ.

A aquisição do imóvel pelo autor, conforme escritura pública de compra e venda de id. 21975376 ocorreu em 14/01/2013 e apesar de ter ocorrido após a decretação do divórcio pela Justiça Italiana, a sentença em questão ainda não havia sido devidamente homologada pelo STJ, não estando apta a produzir efeitos perante terceiros.

Sendo assim, nota-se que a requerida agiu com acerto ao constar na escritura pública de compra e venda que o requerente ainda seria casado, máxime porque a averbação do divórcio na certidão de casamento do autor com a Sra. Marina Carla Gonçalves ocorreu somente em 21/05/2018.

Nesse diapasão, o art. 100, da Lei de Registros Públicos é clarividente ao dispor:

Art. 100. No livro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação do casamento, bem como a do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado.

§1o. Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros.” -
Id. n.o 174242161.

Verifica-se que ainda que o divórcio do autor, na Itália, tenha ocorrido no ano de 2010, o mesmo não poderia produzir efeitos legais no Brasil de imediato, pois de acordo com o regramento processual vigente à época, antes da homologação da sentença estrangeira no Brasil esta não produz efeitos.

Conforme ilustrado no Processo de n.o 2019/0028999-7, caso semelhante, em trâmite no STJ, de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, a homologação da sentença estrangeira tem natureza constitutiva e só terá validade a partir do trânsito em julgado da decisão.

Para melhor elucidação colaciono a íntegra da decisão:

“HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 2571 - EX (2019/0028999-7)

DECISÃO

Cuida-se de pedido de desarquivamento do feito e retificação de erro material formulado por J. S. M. a fim de "
corrigir a sentença homologatória e incluir na decisão que os efeitos retroagem a data do divórcio no estrangeiro em 20/10/2005
, nos termos do acordo adunado" (fl. 137).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Não obstante as alegações aduzidas pela parte requerente o pedido não merece prosperar.

A homologação da sentença estrangeira tem natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, o reconhecimento da nova situação jurídica só terá validade a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 137-138.

Publique-se.

Brasília, 01 de julho de 2022.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente”

(HDE n. 2.571, Ministro Humberto Martins, DJe de 04/07/2022.)

Observe que, no caso acima, o pedido de incluir na sentença homologatória de divórcio a disposição de efeito retroativo foi indeferido. Desse modo, não há como atender a pretensão da parte recorrente de declarar que o mesmo já era divorciado de Marina Carla Gonçalves desde 01.04.2010 e averbar tal informação na matrícula do imóvel adquirido no ano de 2013.

Para efeitos legais o divórcio no Brasil ocorreu no ano de 2018, quando de sua homologação.

Entretanto, a meu ver, não há óbice em averbar a certidão de divórcio na matrícula do imóvel, seguindo a data da sentença.

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para permitir a averbação da sentença que declarou o divórcio na matrícula do imóvel de n.o 25.901 – Ficha 1 – Livro de no. 02 (Id. n.o 174241824).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023